Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713068-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AÇAÍ DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADO. CONTRATO VERBAL. LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO POR SENTENÇA COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESEMPENHADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SEU ARBITRAMENTO. REFORMA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA CONDENAÇÃO DA AUTORA. INDEVIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. 1. Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença de procedência parcial da ação de arbitramento honorários em desfavor da ré. 1.1. A ré apela suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica ao argumento de que possui personalidade jurídica própria e diferente dos advogados que atuaram na causa, além da inépcia da inicial, pela ausência de comprovação de possuir a requerente direito ao arbitramento dos honorários pela suposta prestação de serviços advocatícios, ao argumento de que sequer demonstrou quais atos foram praticados em nome da Requerida. Pede a declaração de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e artigos 11, 489 e 1.022 do CPC. No mérito, alega que o suposto contrato de associação utilizado como fundamento para sentença não possui validade jurídica, por não estar assinado por duas testemunhas nem registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Assevera que, o advogado que a representou não possui qualquer vínculo com a sociedade autora, nem com seus sócios, posto que encerrada qualquer parceria existente. Entende que o termo a quo da correção monetária, pelo INPC, seja a data do arbitramento e não a do ajuizamento da ação. Por fim, requer seja reduzido o valor do arbitramento para R$ 2.500,00. 1.2. Em sua apelação, a autora requer a fixação dos honorários sucumbências apenas em favor da ré, sob alegação que, apesar da sucumbência recíproca, decaiu apenas em parte mínima do pedido. 2. Da preliminar ilegitimidade ativa - rejeição. 2.1. É cediço que o parágrafo 3o do artigo 15 da Lei n. 8.906/94 estabelece “que as procurações são outorgadas individual aos advogados”, entretanto, não há óbice que a sociedade de advogados postule os direitos em desfavor dos clientes contratantes: “art. 15: Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.” 2.2. O parágrafo 15 do artigo 85 do CPC, também é claro ao possibilitar que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados a qual o advogado integra: “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” Ademais, a relação jurídica firmada entre as partes foi verbal, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. 3. Da inépcia à inicial - rejeitada. 3.1. Consta nos autos que a autora, por meio de seus causídicos, atuou nos processos indicados na inicial, apresentando contestações e firmando acordos em nome da apelante. Resta, portanto, demonstrada a prestação dos serviços advocatícios à requerida, ora apelante, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4.Inexistência de violação ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, e artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Não há que se falar em error in procedendo, no caso dos autos, porquanto julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nos termos do artigo 489 do CPC. 6.2. Nesse sentido, Jurisprudência deste E. TJDFT: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O enunciado trazido pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 2. Havendo juntada de novos documentos aptos, em tese, a comprovar a veracidade das alegações da parte, deve ser oportunizada à outra parte manifestação sobre tais documentos.” (...) (07108500520208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021). 5. Não prospera a alegação de invalidade dos contratos de serviços advocatícios firmados entre as partes, havendo provas de que houve a efetiva prestação dos serviços. Consta nos autos procuração subscrita pela ré, em 2018, outorgando poderes ao representante da autora, bem assim aos patronos pertencentes à sociedade. Há, também, dentre os poderes conferidos aos advogados, a possibilidade de substabelecimento, legitimando a atuação do patrono.5.1. A despeito da ausência de testemunhas, há contrato válido de associação entre o advogado e a sociedade autora, consignado em 15.04.2018, em que o patrono se obrigou a prestar à sociedade serviços de advocacia consultiva, preventiva e contenciosa, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. 5.2. São devidos os honorários advocatícios contratados de forma verbal, desde que a partir do contexto probatório apresentado nos autos, seja possível aferir o acerto informal pactuado entre as partes, assim como o serviço prestado pelo patrono. 5.3. In casu, a prestação do serviço advocatício é incontroversa, como bem asseverou o magistrado, havendo apenas a discussão em relação ao valor devido pelo trabalho prestado. 5.4. É cediço que não havendo a pactuação expressa em relação ao valor dos honorários contratuais e não havendo elementos capazes de aferir o patamar fixado pelas partes, cabe ao julgador arbitrar judicialmente a remuneração a ser paga, de forma compatível com o trabalho desempenhado, bem como respeitando o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB. 5.5. Nesse sentido, o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB preceitua o seguinte: "Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB." 5.6. Esse é o entendimento dos julgados desta Corte de Justiça: “(...) 4. Tratando-se contrato de prestação de serviços advocatícios, pactuado de modo verbal, compete ao julgador analisar o valor econômico da questão, bem como a complexidade da causa, estando legalmente atrelado aos limites dispostos na lei de regência, a qual não permite que a quantia seja arbitrada em importe inferior àquele estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. (...)” (07025676120188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019). 6. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária, pelo INPC, incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento (e não a data do ajuizamento de cada ação). 6.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "Com efeito, o aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual, embora a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais corra desde a sua fixação, os juros moratórios somente são devidos a partir do início da execução na fase de cumprimento de sentença. A propósito: (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos" (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,Terceira Turma, DJE21/02/2017). 7. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 85, caput, e 14, 434, 435, todos do Código de Processo Civil, e 15, § 3o, 22 e 23, estes do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), asseverando ilegitimidade ativa da sociedade de advogados na hipótese, não havendo que se falar em confusão entre esta e os advogados que a constituem. Afirma “que não se discute no presente processo a possibilidade da sociedade de levantar ou executar honorários, mas sim a possibilidade de a sociedade figurar no polo ativo de uma demanda que visa o arbitramento de honorários” (id 39221414, pág.12); c) artigo 406 do Código Civil, porquanto, no que se refere aos juros moratórios, estes devem ser fixados com base na taxa SELIC. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 15, §3a, do Estatuto da OAB, 18 do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil. As matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, aptas à apreciação da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o recorrente defendeu a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012